Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706176-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ESCRITORES, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pela parte Ré, ASSOCIACAO NACIONAL DE ESCRITORES e GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (Autora), ante a Sentença (ID 62135632) que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial. O recurso foi incluído na pauta da 4a Sessão Ordinária Presencial, iniciada em 26/03/2025. Iniciado o julgamento, o quarto vogal pediu vistas, conforme certidão ID 70196828. O segundo Apelante (Grupo OK) requer acesso as notas taquigráficas do voto divergente proferido pelo primeiro vogal. INDEFIRO o pedido visto que o julgamento sequer foi encerrado, ante o pedido de vistas, tampouco houve justificativa para se requerer as notas taquigráficas. Aguarde-se o término do julgamento. Brasília, 8 de abril de 2025 17:17:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador